Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (SUSCITANTE) VERSUS JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CRIME DE ROUBO CONTRA VÍTIMAS ADOLESCENTES. LEI N. 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS EM CAUSAS ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTE. CRIME PRATICADO FORA DO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. ENTENDIMENTO DO STJ NO EARESP 2.099.532/RJ NÃO APLICÁVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O STJ firmou o entendimento de que, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo violência contra crianças e adolescentes ocorrida no ambiente doméstico.
2. No caso, apura-se a prática, em tese, do crime de roubo circunstanciado contra vítimas adolescentes. A idade das vítimas não pode ser considerada objetivamente para a fixação da competência do juízo especializado.
3. O crime de roubo – delito patrimonial – praticado fora do ambiente doméstico, sem qualquer relação íntima de afeto, afasta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à competência dos Juizados de Violência Doméstica para o julgamento de crimes de violência contra crianças e adolescentes enquanto não criada vara especializada.
4. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Suscitado, Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília.